Tribunal: TJDFT
Processo: 0724905-53.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724905-53.2023.8.07.0001 RECORRENTE: SAO GABRIEL BAR E RESTAURANTE LTDA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. ART. 2o, CAPUT, DO CDC. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. VALIDADE. OBRIGAÇÃO CERTA, LÍQUIDA E EXIGÍVEL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS DO ART. 28 DA LEI N.o 10.931/2004. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. De acordo com o art. 2o, caput, do CDC, “consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”. No caso, não é possível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, haja vista que a apelante, que é pessoa jurídica que tem como atividade econômica o comércio e serviço de alimentos, não atuou na qualidade de destinatária final do produto, pois este foi usado para seu fomento econômico, como se observa na própria espécie de mútuo do caso, qual seja, “Cédula de Crédito Bancário”. Outrossim, conforme entendimento jurisprudencial, não foi demonstrada a hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica. 2. O caso diz respeito a embargos à execução de Cédula de Crédito Bancário, que se configura como título executivo extrajudicial, nos termos do art. 28 da Lei n.o 10.931/2004. Portanto, por se tratar de obrigação certa, líquida e exigível, a teor do que estabelece o art. 783, do CPC, não há que se falar em inexequibilidade do título em questão. 3. Não há que se falar em excesso de execução, tendo em vista que os cálculos foram elaborados de acordo com o saldo devedor não pago, o que faz incidir os encargos legais contratados. 4. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, por suposta falha de fundamentação no acórdão impugnado; b) artigos 485, inciso I, e 803, ambos do CPC, afirmando que no presente caso há ausência de liquidez, certeza e exigibilidade, requisitos indispensáveis no processo de execução. Articula ser visível o óbice de processamento da ação, pois esta não cumpre com requisitos mínimos para seu cabimento, derivando na nulidade da ação. Pede seja declarada a nulidade da ação de execução nos termos do artigo 803 do CPC; c) artigos 6o e 7o, ambos do CPC e 51, inciso IV, do CDC, ponderando que a pretensão do recorrido trata-se claramente de excesso de execução, representando enriquecimento ilícito e prejuízos irreparáveis ao patrimônio do recorrente; d) artigo 86 do CPC, asseverando que distribuição dos ônus sucumbenciais em caso de sucumbência recíproca deve ser realizada de forma proporcional, considerando o número de pedidos e o grau de decaimento de cada parte. Defende a correta distribuição da sucumbência. Caso não seja esse o entendimento, pugna pela redução da porcentagem fixada a título de honorários, visto que não houve trabalho que justificasse o aumento do percentual em 2% (dois por cento). Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA, OAB/DF 40.301 e OAB/MG 142.208. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, inciso VI, do CPC, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão". A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.634.673/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial no que se refere à invocada transgressão aos artigos 6o, 7°, 86, 485, inciso I, e 803, todos do CPC e 51, inciso IV, do CDC, porque para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA, OAB/DF 40.301 e OAB/MG 142.208. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028